Tribunal: TJES
Processo: 5006155-58.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006155-58.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DERCILIA PEREIRA DE SOUZA 03977175980
RECORRIDO: ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE FAXINAL e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5006155-58.2021.8.08.0014
ORIGEM:
Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTES:
DERCILIA PEREIRA DE SOUZA
RECORRIDOS:
JOSIAS BATISTA DA SILVA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator),Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(1).
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização, em razão de negativação indevida. A parte autora narra que ao tentar efetuar uma compra em um estabelecimento comercial foi surpreendida ao descobrir que seu nome estava negativado junto aos Órgãos de Proteção de Crédito. Afirma que o cadastro indevido no banco de inadimplentes, realizado pelas rés, provém de uma suposta dívida no valor de R$ 1.985,90 (mil, novecentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos), conforme contato n° 11-4200-4420-C154140, originado da cidade de FAXINAL/PR. Pede, nestes termos, que seja suspensa a negativação indevida e que as rés sejam condenadas a indenizá-lo por danos morais.

(2).
A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral, de modo a parte ré (DERCILIA PEREIRA DE SOUZA) interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la, sendo contrarazoado pela autora.

(3).
A parte ré, ora recorrente, pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, o autor impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(4).
Da preliminar de ilegitimidade passiva. A mencionada condição para o exercício do direito de ação deve ser analisada sob o olhar da Teoria da Asserção, isto é, a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Por todos, AgInt no AREsp 1277737/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, jul. em 07/02/2019, DJe 14/02/2019). Entende-se, com efeito, que existe a legitimidade para configurar no polo passivo da demanda quando houver pertinência subjetiva com a lide, ou seja, quando, em razão das alegações e provas deduzidas na petição inicial, se puder concluir que as partes têm relação com o direito material objeto do processo. Diante disso, conclui-se que as rés/recorrentes possuem pertinência subjetiva necessária para permanecerem no polo passivo da ação.
Rejeita-se, nestes termos, a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pelas rés
.

(5).
Do cerceamento de defesa em razão da ausência de produção de prova oral. Aduz a ré que o julgamento antecipado da lide gera nulidade processual, uma vez que requereu na contestação a produção de prova oral e documental. Sobre o ponto, é preciso dizer que há cerceamento de defesa quando a parte, de forma justificada, indica a produção de provas indispensáveis ao julgamento do processo e essas deixam de ser analisadas. Assim, vê-se que a prova oral é dispensável na situação dos autos, porquanto o acervo probante, então produzido pelas partes, consiste em material suficiente para o julgamento da causa. Em verdade, o Juízo
a quo
firmou seu convencimento a partir das provas documentais contidas nos autos, na medida em que restou demonstrada a relação jurídica estabelecida entre as partes conforme assim descreve,
in verbis
:
“ [...] Ressalto, que o feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde meritório, não havendo necessidade de produção de outras provas, que pouco ou nada contribuíram para o esclarecimento da controvérsia, se contrastadas àquela prova documental cuja vinda aos autos foi determinada em decisão (ID 10776785). Em relação ao pedido de produção de prova testemunhal da segunda parte requerida, vejo tratar-se de comprovar a responsabilidade exclusiva da primeira requerida que, diante da natureza objetiva e solidária da responsabilidade ora discutida, devem ser realizadas em ação própria de regresso apenas entre as partes requeridas. Dessa forma, as indefiro [...]”
. Não há dúvida de que a formação da prova interessa a todos os atores processuais, mas ao magistrado, como seu destinatário final, compete a análise da viabilidade ou não da instrução probatória, podendo inclusive julgar antecipadamente o pedido, de sorte a resolver a questão meritória, consoante inteligência do art. 355, inciso I, e dos arts. 370 e 371, todos do CPC. Ademais, é dever das partes a não produção de provas desnecessárias e a não prática de atos inúteis, conforme se depura do art. 77, inciso III, do CPC. Por qualquer ângulo, portanto, resta evidente o não cerceamento. Por tais motivos, rejeita-se a destacada preliminar de nulidade da sentença baseada em suposta necessidade de produção de prova oral e cerceamento de defesa.

(6).
No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(7).
Confirmam-se, assim, as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Das provas anexadas aos autos, é incontestável a negativação indevida da parte autora por parte das rés. Além disso, nota-se a inexistência do contrato referente à cobrança em si e à própria negativação, conforme assevera o juízo sentenciante,
in verbis
(com nossos destaques):
“[...] Neste sentido, considerando a disciplina traçada pelo artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 373, inciso II do CPC, fora invertido o ônus da prova em decisão de ID 10776785, atribuindo à requerida o múnus de colaciona aos autos a comprovação do contrato n. 11.4200.4420-C15140. Após detida análise do presente caderno processual,
vejo que as partes requeridas não cumpriu com o seu ônus probatório, na medida em que, embora tenha aduzido em sua defesa imputando uma a outra a responsabilidade pela inclusão do nome/CPF da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito, ambas informam que nunca possuíram relação contratual com a parte autora, tendo a segunda requerida argumentado que teria sido vítima de fraude e que a primeira seria a responsável pela inclusão ora questionada.
Nessa linha, não é razoável que o polo requerido – como fez ao inscrever o nome/CPF da parte autora em cadastros de maus pagadores – transfira à vítima direta da fraude custos ou prejuízos derivados do falso, os quais devem ser inteiramente absorvidos pela Empresa fornecedora do produto/serviço, por consistir em risco a que se sujeita pela própria natureza e abrangência de seu objeto social. O liame de responsabilidade, nesse caso, é objetivo. Ou seja, independe de culpa da empresa na prestação do serviço, e decorre tanto do disposto nos artigos 14 e 17 da Lei n. 8.078/1990 quanto do preceituado no artigo 927, parágrafo único, in fine, do Código Civil.
Sendo assim, eventual direito de regresso entre as partes requeridas deve ser postulado e discutido em ação própria
[...]”.
No detalhe, no que se refere a suposta fraude decorrente da relação entre as rés, essa não merece prosperar, visto que que o consumidor não possui qualquer relação com o fato supostamente ocorrido entre elas. Assim, como bem disposto no ato sentencial, a situação deve ser discutida em uma ação de regresso ou em uma ação própria. Acertado o ato sentencial.

(8).
Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 10.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

(9).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo [
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
].

(10).
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o “
valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95).
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte recorrente
.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.